Tribunal: TJDFT
Processo: 0006844-86.2017.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: Apelação Criminal Processo No: 0006844-86.2017.8.07.0005 Apelante: Antônio Spindola de Ataídes Apelado: Maria Divina Martins Brito Ribeiro Relator: Desembargador Jansen Fialho DESPACHO Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator